Tribunal: TJSP
Processo: 2146552-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Sustação de protesto – Decisão guerreada que deferiu a medida, mas condicionou a sustação de protesto ao oferecimento de caução em dinheiro – Prestação de carta fiança pela ré – Revogação da medida liminar, determinando a retomada do protesto – Inconformismo que não merece prosperar – Aplicação do artigo 835, §2o, CPC por interpretação

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Sustação de protesto – Decisão guerreada que deferiu a medida, mas condicionou a sustação de protesto ao oferecimento de caução em dinheiro – Prestação de carta fiança pela ré – Revogação da medida liminar, determinando a retomada do protesto – Inconformismo que não merece prosperar – Aplicação do artigo 835, §2o, CPC por interpretação sistemática – Requisitos não preenchidos – Vigência da garantia por 24 (vinte e quatro) meses – Validade que deve se estender durante todo o procedimento – Valor da garantia que não corresponde ao montante do débito somado a 30% - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146552-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
BANDEIRANTE ALIMENTOS COMÉRCIO DE CARNES EIRELI ME, é agravado
QS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146552-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2146552-02.2020.8.26.0000
Agravante: Bandeirante Alimentos Comércio de Carnes Eireli ME
Agravado: QS Distribuidora e Comércio de Carnes Ltda
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto n. 10152
AGRAVO DE INTRUMENTO Tutela cautelar antecedente
Sustação de protesto Decisão guerreada que deferiu a medida,
mas condicionou a sustação de protesto ao oferecimento de
caução em dinheiro Prestação de carta fiança pela ré
Revogação da medida liminar, determinando a retomada do
protesto
Inconformismo que não merece prosperar

Aplicação do artigo 835, §2o, CPC por interpretação
sistemática
Requisitos não preenchidos
Vigência da
garantia por 24 (vinte e quatro) meses Validade que deve se
estender durante todo o procedimento Valor da garantia que
não corresponde ao montante do débito somado a 30% -
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se, na origem, de ação cautelar de sustação de protesto de
título extrajudicial ajuizada por BANDEIRANTE ALIMENTOS COMÉRCIO DE CARNE
EIRELI ME em face de QS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
O nobre magistrado de piso deferiu a tutela de urgência pleiteada
pela autora para conceder a sustação dos efeitos do protesto realizado pelo 1o
Tabelião de Notas e de Protesto de Santana de Parnaíba, consignando, contudo, que
não aceitaria o veículo ofertado em caução. Assim, determinou que a garantia fosse
prestada em dinheiro, no prazo de 10 dias, sob pena de revogação da medida.
Ato contínuo, a demandante, com o fito de atender à determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146552-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
supramencionada, ofertou caução por meio de carta fiança (fls. 63/72 dos autos
originários).
Sobreveio, então, a r. decisão copiada às fls. 133, revogando a tutela
de urgência, nos seguintes termos:
“De proêmio, considerando que a autora apresentou
carta fiança (fls.62/72), em descumprimento ao quanto
determinado por este juízo, vez que a tutela foi concedida
mediante a prestação de caução em dinheiro, revogo a
liminar deferida às fls. 56/57.
2.1.) Servirá a presente decisão por cópia como ofício
para que seja comunicado ao 1o Tabelião de Notas e de
Protesto de Santana de Parnaíba, que este Juízo entendeu
por bem revogar a tutela antecipada que sustou e/ou
cancelou liminarmente os protesto do Título No 012394,
Protocolo 0034-22/04/2020-04, Emissão 27/03/2020,
Vencimento 12/04/2020,Valor do Título 56.051,10, Valor
do Protesto R$ 41.593,20, devendo, portanto, ser
retomado o protesto do título.”
Inconformada, recorre a demandante, argumentando em síntese
que: (i) seu faturamento e seus recursos financeiros estão sendo utilizados de maneira
mais cautelosa, a fim de resguardar os salários de seus funcionários e o adimplemento
a seus fornecedores; (ii) assim procedendo, assegura o pagamento da parte agravada
em caso de improcedência da ação, bem como mantém preciosa liquidez para o
enfrentamento da atual crise sanitária.
Efeito suspensivo deferido, conforme despacho de fls. 142/144.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146552-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Contraminuta às fls. 149/155.
É o relatório.
BANDEIRANTE ALIMENTOS COMÉRCIO DE CARNE EIRELI ME
formulou pedido de tutela cautelar antecedente em face de QS DISTRIBUIDORA E
COMÉRCIO DE CARNES LTDA, sob o argumento de que, inexigíveis as três duplicadas
contra si sacadas pela ré, sem fundamento o protestado efetuado com fulcro na
última, razão pela qual deveriam ser suspensos os efeitos do apontamento, para o que
ofereceu carne e um carro usado como garantias.
Às fls. 56/57 dos autos de origem, o juízo de Piso deferiu o pedido de
tutela de urgência, determinado a comunicação ao 1o Tabelião de Notas e de Protesto
de Santana de Parnaíba para a sustação liminar dos efeitos do protesto do título n.
012394, bem como a prestação, por parte da postulante, de caução em dinheiro no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revogação da medida concedida,
independentemente de nova intimação, negando, portanto os bens ofertados pela
autora.
A seguir, diante da apresentação de carta fiança (fls. 63/72), o juízo
de origem revogou a liminar, ordenando o aviso ao 1o Tabelião de Notas e de Protesto
de Santana de Parnaíba, a fim de que procedesse à retomada do protesto do título.
Contra tal deliberação recorre a insurgente.
Sem razão, contudo.
A controvérsia cinge-se, portanto, à possibilidade de prestação de
caução por carta fiança em substituição ao dinheiro, conforme exigência do
magistrado a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146552-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nos termos do artigo 300, §2o, do CPC, faculta-se ao juiz o poder de
determinação de contracautela, condicionando-se, desse modo, a concessão da tutela
de urgência à prestação de caução real ou fidejussória.
Nesse sentido, de acordo com a interpretação sistemática do artigo
835, § 2o do mesmo Código, surge para o caucionante o direito de pleitear a
substituição da caução em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial.
Confira-se, in verbis:
“§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se
a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante
da inicial, acrescido de trinta por cento.”
Não é o outro o entendimento deste Egrégio Tribunal:
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar antecedente, para
suspender efeitos de protesto tirado contra a autora, sob
alegação de inexigibilidade do título. Liminar concedida,
mediante depósito de caução em dinheiro. Pretendida
substituição por seguro garantia judicial. Admissibilidade.
Modalidade de caução que equivale a dinheiro e que pode
ser considerada idônea. Substituição prevista no art.
835, § 2o, do CPC, aplicada, por interpretação
sistemática, à hipótese disciplinada pelo art. 300, § 1o,
do mesmo Codex. Agravo provido. (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2253100-85.2019.8.26.0000, Relator Elói
Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, Julgamento
em 09/03/2020) sem grifos no original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146552-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, para que seja admitida a referida substituição, a carta fiança
deve ser conferida por instituição financeira de renome e notória solvência, com
acréscimo de 30% sobre o débito discutido e com validade durante a tramitação de
todo o procedimento.
In casu, a agravante não logrou êxito em comprovar o cumprimento
dos dois últimos requisitos.
Da simples leitura dos autos, depreende-se que o valor da garantia
ofertada não atendeu ao requisito do artigo 835, § 2o, do CPC, porquanto o valor do
protesto foi de R$ 41.593,20 e a carta fiança oferecida foi de R$ 43.000,00.
Ora, para que se pudesse considerar o preenchimento da exigência,
o montante deveria ser, no mínimo, de R$ 54.071,16, consistindo no valor do débito
somado a 30% do montante.
No mais, a referida garantia possui vigência de 24 meses, de
07/05/2020 a 07/05/2022 (fls. 63), o que reforça a impossibilidade de substituição,
uma vez que a validade precisa alcançar todo o procedimento, sob pena de perder a
eficácia.
Desse modo, incabível a prestação caução por carta fiança em
substituição ao dinheiro, deve ser mantida a decisão agravada nos exatos moldes
delimitados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146552-02.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Assinatura Eletrônica